Tribunal: TJDFT
Processo: 0752841-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752841-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRACO SHOPPING AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Agravo interno (ID no 23073689) interposto pelo Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 22324550). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado, Distrito Federal, para, querendo e no prazo legal, manifestar-se em contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO